Tribunal: TJDFT
Processo: 0000173-42.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000173-42.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA, ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e MARIA ERNESTINA CHAGAS SOUSA e ANA BEATRIZ FERREIRA SOUSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em atenção ao disposto no artigo 179 do CPC, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador